Tribunal: TJMT
Processo: 0005047-43.2017.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005047-43.2017.8.11.0012

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSAINE CARMEM MARTINS PINTO - CPF: 394.759.990-00 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDU MARTINS PINTO - CPF: 245.824.170-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO QUITADO – COMPROVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA PELA PARTE EMBARGADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ciente a parte exequente/embargada acerca da quitação do débito, e opondo ela resistência à pretensão inicial, cabível a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

2. Não há que se falar em redução da verba honorária, quando foi ela fixada com base nos critérios legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005047-43.2017.8.11.0012, opostos por
ANTONIO EDU MARTINS PINTO
e
ROSAINE CARMEM MARTINS PINTO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido dos

embargantes para declarar extinta a dívida objeto do processo de execução em apenso, consoante disposição do art. 924, inciso III, do mesmo diploma legal. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85 e seguintes do CPC (ID 184251248 - Pág. 186/187 - fls. 191/ 192).

Irresignado, o exequente/embargado/apelante aduz que não deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, pois, lhe ser imputada a obrigação de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sucessivamente, sustenta que, não havendo resistência à pretensão da requerida, o valor de 10% sobre o valor da causa se mostra exorbitante, de modo que deve ser arbitrado de forma equitativa, reduzindo-o para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 184251248 - Pág. 205/219 - fls. 210/224).

Os executados/embargantes/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 184252654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ora o exequente/embargado/apelante afirma que ajuizou a demanda executiva em 06/07/2016, ficando ciente da quitação do débito junto à União somente em 12/09/2016. Logo, não deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, pois, lhe ser imputada a obrigação de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, como alegado pelo próprio
exequente/embargado/apelante, ele teve ciência acerca do pagamento da dívida 02 (dois) meses após a propositura da ação de execução, de modo que poderia ele ter pugnado pela desistência daquela ação, o que não fez, fazendo com que os executados fossem citados e compelidos a apresentarem estes embargos à execução.

Como se isso não bastasse, extrai-se dos autos que, em 14/12/2018, o exequente/embargado/apelante
opôs resistência à pretensão inicial, apontando a validade do instrumento firmado e a cessão do crédito, bem como pugnando pela intimação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
“para informar se houve ou não a quitação do contrato em discussão”
, quando já sabia da perda do objeto da demanda executiva desde 12/09/2016, como ela mesma afirmou.

Nesse contexto, não se aplica o princípio da causalidade em favor do
exequente/embargado/apelante
.

Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial,
o que é o caso dos autos
.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, opondo a parte exequente/embargada/apelante resistência aos pedidos iniciais, não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais.

Da mesma maneira, não há que se falar em redução da verba honorária, porquanto foi esta fixada de acordo com os parâmetros legais, senão vejamos o disposto no §2º, do art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, em razão da procedência do pedido inicial dos
executados/embargantes/apelados
, o juízo de origem condenou o
exequente/embargado/apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo acima destacado.

Logo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser mantidos, pois foram fixados com base nos requisitos elencados no dispositivo legal de regência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023